Tribunal: TJPA
Processo: 0063056-68.2015.8.14.0049
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-10-15

Ementa:
EMENTA: APELAÃÃO CRIMINAL. ROUBO TENTADO. ART. 157, CAPUT, C/C ART. 14, II, AMBOS DO CPB. PLEITO DE ABSOLVIÃÃO POR INSUFICIÃNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PLEITO PELO REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE. IMPOSSIBILIDADE. REFORMA DA CONDUTA SOCIAL PARA VALORÃ-LA COMO FAVORÃVEL. MANTIDA A PENA-BASE ACIMA DO MÃNIMO LEGAL EM OBSERVÃNCIA A SÃMULA NÂº 23 TJE/PA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A materialidade do crime de tentativa de roubo restou devidamente comprovada atravÃ©s do Auto de Exame de ConstataÃ§Ã£o de Arrombamento (fls. 20); Auto de ApresentaÃ§Ã£o e ApreensÃ£o de Objeto (fl. 21); Auto de Entrega (fl. 22) e Auto de PrisÃ£o em Flagrante (fl. 24).2. Quanto a autoria delitiva, restou demonstrada por meio do depoimento da vÃtima que confirmou em JuÃzo os fatos narrados na denÃºncia - fl. 121-mÃdia.3. Os elementos dos autos sÃ£o firmes em apontar o apelante como autor do crime, de forma que nÃ£o hÃ¡ que se falar em ausÃªncia ou, sequer, insuficiÃªncia de provas para a condenaÃ§Ã£o, em consonÃ¢ncia com o princÃpio de in dubio pro reo.4. Quanto Ã dosimetria da pena, o JuÃzo a quo considerou 3 (trÃªs) circunstÃ¢ncias judiciais como desfavorÃ¡veis ao apelante (culpabilidade, conduta social e circunstÃ¢ncias do crime). Este JuÃzo ad quem manteve a culpabilidade e circunstÃ¢ncias do crime como DESFAVORÃVEIS ao rÃ©u e reformou a conduta social para valorÃ¡-la como NEUTRA. Entretanto, em observÃ¢ncia a sÃºmula nÂº 23 do TJE/PA, MANTÃM-SE a pena-base no patamar fixado pelo JuÃzo a quo, isto Ã©, 06 (seis) anos e 03 (trÃªs) meses de reclusÃ£o e ao pagamento de 141 (cento e quarenta e um) dias-multa.5. Inexistem atenuantes e agravantes a serem valoradas na segunda fase da dosimetria da pena.6. Na terceira fase da dosimetria, nÃ£o hÃ¡ causas de aumento de pena. Entretanto, o JuÃzo a quo reconheceu a causa de diminuiÃ§Ã£o de pena prevista no art. 14, II, do CPB â tentativa- e reduziu a pena em 1/3 (um terÃ§o), jÃ¡ que o iter criminis foi consideravelmente percorrido.7. Desse modo, MANTÃM-SE a pena definitiva em 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusÃ£o e 94 (noventa e quatro) dias-multa, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, nos termos do art. 33, Â§2Âº, alÃnea b, do CPB.8. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.Vistos etc.Acordam, os ExcelentÃssimos Senhores Desembargadores componentes da EgrÃ©gia 3Âª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, nos termos do voto do Desembargador Relator. Julgamento presidido pela ExcelentÃssima Desembargadora Maria de NazarÃ© Silva Gouveia dos Santos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete do Des. Mairton Marques Carneiro

ACÓRDÃO N°:
APELAÇÃO CRIMINAL N°: 0063056-68.2015.8.14.0049
APELANTE: HALISSON GOMES DE SOUSA
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: GERALDO DE MENDONÇA ROCHA
RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
3° TURMA DE DIREITO PENAL
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO TENTADO. ART. 157,
CAPUT
, C/C ART. 14, II, AMBOS DO CPB. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PLEITO PELO REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE. IMPOSSIBILIDADE. REFORMA DA CONDUTA SOCIAL PARA VALORÁ-LA COMO FAVORÁVEL. MANTIDA A PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL EM OBSERVÂNCIA A SÚMULA Nº 23 TJE/PA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1.

A
materialidade
do crime de
tentativa de roubo
restou devidamente comprovada através do Auto de Exame de Constatação de Arrombamento (fls. 20); Auto de Apresentação e Apreensão de Objeto (fl. 21); Auto de Entrega (fl. 22) e Auto de Prisão em Flagrante (fl. 24).
2.
Quanto a
autoria
delitiva, restou demonstrada por meio do depoimento da vítima que confirmou em Juízo os fatos narrados na denúncia - fl.

121-mídia.
3.
Os elementos dos autos são firmes em apontar o apelante como autor do crime, de forma que não há que se falar em ausência ou, sequer, insuficiência de provas para a condenação, em consonância com o princípio de
in dubio pro reo.
4.
Quanto à
dosimetria da pena
, o Juízo
a quo
considerou 3 (três) circunstâncias judiciais como desfavoráveis ao apelante (culpabilidade, conduta social e circunstâncias do crime).
Este Juízo
ad quem

manteve
a
culpabilidade e circunstâncias do crime como DESFAVORÁVEIS
ao réu e
reformou
a conduta social para valorá-la como NEUTRA.
Entretanto, em observância a súmula nº 23 do TJE/PA, MANTÉM-SE a pena-base no patamar fixado pelo Juízo
a quo
, isto é,
06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e ao pagamento de 141 (cento e quarenta e um) dias-multa.
5.
Inexistem atenuantes e agravantes a serem valoradas na
segunda fase da dosimetria
da pena.
6.
Na
terceira fase da dosimetria
, não há causas de aumento de pena. Entretanto, o Juízo
a quo
reconheceu a causa de diminuição de pena prevista no art. 14, II, do CPB - tentativa- e reduziu a pena em 1/3 (um terço), já que o
iter criminis
foi consideravelmente percorrido.
7.
Desse modo, MANTÉM-SE a pena definitiva em
04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 94 (noventa e quatro) dias-multa
, a ser cumprida inicialmente em regime
semiaberto
, nos termos do art. 33, §2º, alínea b, do CPB.
8. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Vistos etc.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia
3ª Turma de Direito Penal
, por unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,

nos termos do voto do Desembargador Relator. Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Belém, 13 de outubro de 2021.

Mairton
Marques
Carneiro

Desembargador Relator
ACÓRDÃO N°:
APELAÇÃO CRIMINAL N°: 0063056-68.2015.8.14.0049
APELANTE: HALISSON GOMES DE SOUSA
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: GERALDO DE MENDONÇA ROCHA
RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
3° TURMA DE DIREITO PENAL
RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
,
interposto pelo apelante
HALISSON GOMES DE SOUSA
, contra sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Criminal de Santa Izabel, que o
CONDENOU a pena definitiva de
04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão e ao pagamento de 94 (noventa e quatro) dias-multa,

pela prática delitiva descrita no
art. 157, caput, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal Brasileiro (Roubo Tentado), a ser cumprida em regime
semiaberto
, nos termos do art. 33, §2º, alínea b, do CPB.

Narra a exordial acusatória que no dia 25 de agosto de 2015, por volta das 05h00, a vítima LUIZ AUGUSTO SANTOS SILVA foi acordado pela esposa, a qual lhe informou que havia uma pessoa na cozinha de sua residência, pois ouvira barulho advindo daquele cômodo.

Diante da situação, a vítima se levantou e foi até a cozinha para verificar a origem do barulho, momento em que foi surpreendida com a presença de um indivíduo, identificado como o ora denunciado HALISSON GOMES DE SOUSA, o qual arrombou a porta de sua residência e se apossou de um aparelho de vídeo game. Ao ser surpreendido pelo morador, o denunciado proferiu ameaças e se armou com uma
faca
, exigindo dinheiro e a chave da moto para fugir.

Ato contínuo, o denunciado ordenou que Luiz retornasse para o quarto e lhe entregasse tudo que estava pedindo e após isso fugiria sem matar ninguém. No entanto, antes que conseguisse consumar o crime, o meliante foi detido por inúmeras pessoas, vizinhos da vítima, que chegaram ao local e conseguiram lhe desarmar.

Os vizinhos, revoltados, passaram a agredir o invasor com tanta brutalidade que o deixou lesionado. Em seguida, a polícia militar chegou ao local e impediu que os populares matassem o denunciado, o qual foi encaminhado para o hospital.

Interrogado perante a autoridade policial, o denunciado negou a autoria do delito contra si imputado.

O Ministério Público, verificando indícios de autoria e materialidade, denunciou HALISSON GOMES DE SOUSA pela prática tipificada no art. 157, §2º, inc. I c/c art. 14, II, do Código Penal Brasileiro.

A denúncia foi recebida em 27 de outubro de 2015 à fl. 53.

Resposta à acusação às fls. 65/69.

Testemunhas arroladas inquiridas e revelia do réu decretada às fls. 90/91 e 119/121.

Em sede de memoriais, o Ministério Público requereu a condenação do réu - fls. 125/126 e 154/155.

A defesa, por sua vez, pleiteou pela absolvição do acusado (fls. 156/157).

O Juízo a
quo,
após a instrução criminal
JULGOU PROCEDENTE
a pretensão punitiva do Estado, CONDENANDO o réu HALISSON GOMES DE SOUSA,
a pena definitiva de
04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão e ao pagamento de 94 (noventa e quatro) dias-multa,

pela prática delitiva descrita no
art. 157, caput, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal Brasileiro (Roubo Tentado), a ser cumprida em regime
semiaberto
, nos termos do art. 33, §2º, alínea b, do CPB.

Verifica-se que diante da
vigência da Lei n° 13.654/2018,
o Magistrado
a quo
deixou de aplicar a majorante de arma branca, prevista no art. 157, §2º, I do CPB.

A defesa interpôs
Recurso de Apelação (fls. 165/169-v)
, pugnando pela absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente, pela reforma da dosimetria, a ser fixada a pena-base próxima do mínimo legal.

Em sede de
Contrarrazões
, o Ministério Público pugnou pelo
CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO
do apelo (fls. 172-176).

A
Procuradoria de Justiça
se manifestou pelo
CONHECIMENTO
e
PARCIAL PROVIMENTO
do recurso, para que seja feita a reanalise das circunstâncias judiciais,
mantendo o
quantum
aplicado
(fls. 193-197).

É o relatório, que submeto a revisão.

Belém, 13 de outubro de 2021.
Mairton
Marques
Carneiro

Desembargador Relator
ACÓRDÃO N°:
APELAÇÃO CRIMINAL N°: 0063056-68.2015.8.14.0049
APELANTE: HALISSON GOMES DE SOUSA
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: GERALDO DE MENDONÇA ROCHA
RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
3° TURMA DE DIREITO PENAL
VOTO

I - ADMISSIBILIDADE

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual
conheço
o recurso.

II - MÉRITO

DA ABSOLVIÇÃO - POR IN DUBIO PRO REO

A defesa recorre às fls. 165/169-v, pugnando pela absolvição do apelante, em atenção ao princípio do
in dubio pro reo
, alegando insuficiência de provas.

Não assiste razão
. Vejamos:

A
materialidade
delitiva se encontra comprovada através dos seguintes documentos: a) Auto de Exame de Constatação de Arrombamento (fls. 20), b) Auto de Apresentação e Apreensão de Objeto (fl. 21), c) Auto de Entrega (fl. 22) e Auto de Prisão em Flagrante (fl. 24).

A
autoria
ficou demonstrada por meio do depoimento da vítima que confirmou em juízo os fatos narrados na denúncia (fl.

121-mídia), assim vejamos:

A vítima
Luiz Augusto Santos Silva
, declarou em Juízo (fls. 121-mídia):
¿Eu estava dormindo e minha esposa me acordou, e eu diretamente me levantei e me deparei com ele, nunca tinha visto ele antes,
ele tinha uma lanterna e faca na mão, quando ele me viu, me empurrou pra dentro, e me ameaçou todo tempo,
ele falou que queria os objetos, ele estava o tempo todo com a faca na mão, ele me empurrou de volta para o quarto, e ele procurava os objetos lá dentro (...).¿

Verifica-se que o depoimento da vítima se mostra coerente e harmônico, deixando evidente que o acusado foi o autor do crime.

Deste modo, os elementos dos autos são firmes em apontar o apelante como autor do crime, de forma que não há que se falar em ausência ou, sequer, insuficiência de provas para a condenação, em consonância com o
princípio de in dubio pro reo.

Nesse contexto,
estando a autoria devidamente evidenciada pelos elementos dos autos, o pedido de absolvição formulado pela defesa não tem como prosperar.

Com o exposto, reforço o entendimento consolidado em nossos Tribunais, que o depoimento da vítima, possui especial valor probatório, principalmente quando aliado ao conjunto de provas produzido nos autos, neste sentido
:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DEPOIMENTO DAS VÍTIMAS, RECONHECIMENTO E TESTEMUNHO POLICIAL. SUFICIÊNCIA. DOSIMETRIA DA PENA. CONDENAÇÃO ANTERIOR COM TRÂNSITO EM JULGADO. MAUS ANTECEDENTES CONFIGURADO. REINCIDÊNCIA. ATENUAÇÃO DA PENA ABAIXO MÍNIMO LEGAL. OBEDIÊNCIA À SÚMULA 231 DO STJ E À TESE DECIDIDA EM REPERCUSSÃO GERAL PELO STF. SENTENÇA MANTIDA. 1. A palavra da vítima é dotada de especial relevância na apuração dos crimes contra o patrimônio, não havendo razão, no caso em apreço, para ser desacreditada, tendo em vista que foi prestada de forma segura, sem nenhum indício de parcialidade. 2. É plenamente admissível o reconhecimento do réu na fase policial, quando ratificado pelas provas produzidas em Juízo, constituindo-se, pois, em meio de prova hábil para fundamentar a condenação. 3. O período depurador de 5 (cinco) anos, previsto no artigo 64, inciso I, do Código Penal, apenas afasta a configuração da agravante da reincidência, de forma que as condenações anteriores ao referido período podem ser utilizadas na fixação da pena-base, a título de maus antecedente. 4. Em observância ao enunciado nº 231 do Superior Tribunal de Justiça e à tese firmada em repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal, ainda que reconhecida a atenuante da confissão espontânea é inviável a redução da pena aquém do mínimo legal na segunda fase da dosimetria. 5. Recurso conhecido e desprovido.
(Acórdão 1347080, 07011275620208070002, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3ª Turma Criminal, data de julgamento: 10/6/2021, publicado no DJE: 23/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
APELAÇÃO CRIMINAL - RECURSO DA DEFESA -TENTATIVA DE FURTO - PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO- NÃO ACOLHIDO - CRIME CONTRA OPATRIMÔNIO - RELEVÂNCIA DA PALAVRA DAVÍTIMA - DESPROVIDO, COM O PARECER.REDUÇÃO DA PENA MULTA EX OFFICIO - POSSIBILIDADE. Não há falar em absolvição se os elementos de convicção coligidos durante a instrução processual são firmes e seguros a amparar a condenação imposta pela sentença impugnada. Em crimes contra o patrimônio, em que o contato é direto entre o acusado e a vítima, normalmente praticado às escondidas de outras pessoas, apalavra desta é de relevância fundamental, especialmente quando coerente e segura no decorrer de toda a instrução processual, apontando o acusado como autor do fato criminoso. A pena de multa deve ser fixada em estrita observância e proporcionalidade com a pena privativa de liberdade cominada.
(TJ-MS - APL00016746420148120017 MS, 2ª Câmara Criminal, Data da Publicação: 07/03/2017, Relator: Des. Luiz Gonzaga Mendes Marques).

Destarte, a tese de insuficiência probatória, suscitada pela defesa,
está dissociado de qualquer elemento de prova, visto que não conseguiu demonstrar efetivamente a versão apresentada e estabelecer contraprova capaz de invalidar o acervo probatório carreado nos autos
.

Assim,
rejeito
a tese absolvição por insuficiência de provas.

REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL

Pugna o apelante para a reforma da pena-base no mínimo legal, por entender que as circunstâncias judiciais, referentes ao artigo 59, do CPB: culpabilidade, conduta social e circunstância judicial, foram valoradas de forma genérica, evidenciando-se também o fenômeno
bis in idem
.

Vejamos as fundamentações do Magistrado a
quo
:
¿Culpabilidade DESFAVORÁVEL,
pois o acusado, ao tempo do crime, tinha plena consciência dos efeitos maléficos de seus atos, tendo praticado a ação sem nenhum juízo de reprovabilidade, embora tivesse condições de assim não atuar;
Antecedentes FAVORÁVEIS,
pois o réu não foi anteriormente condenado por contravenção ou por crime com trânsito em julgado após os fatos, ora apurados, conforme se denota da Certidão constante nos autos. Em nome da presunção de inocência, desconsidero os inquéritos e processos instaurados e não concluídos;
Conduta Social DESFAVORÁVEL
, pois pode-se aferir que o acusado fazia do crime um meio de vida, conforme se abstrai da certidão de antecedentes criminais - fls. 159/160, periclitando na seara delituosa com constantes passagens pela polícia, inexistindo, ainda, elementos a indicar que exercia atividade lícita ou possuía vocação para o trabalho honesto;
Personalidade,
enquanto índole do acusado, maneira de sentir e agir do mesmo, considero-a, em seu benefício,
FAVORÁVEL,
dado a ausência de laudos psicológicos/psiquiátricos, de formação e informações adequadas ao presente julgador;
Motivo do crime

FAVORÁVEL
, não havendo elementos adequados para se perquirir tal circunstância, já que a conduta se justifica pelo desejo de obtenção de vantagem fácil, o que já é punido pelo próprio tipo penal;
Circunstância da infração penal DESFAVORÁVEL,
pois

embora a violência e/ou grave ameaça seja inerente ao crime de roubo, a vítima foi intimidade com uma faca, o que, indubitavelmente, traz um maior perigo a incolumidade da vítima, tornando os fatos mais graves;
Consequências do crime FAVORÁVEIS,
pois a vítima não teve seu bem efetivamente subtraído;
Comportamento das Vítima FAVORÁVEL,
pois tal circunstância não pode ser considerada em detrimento ao réu, conforme reiteradas decisões dos tribunais.
À vista das circunstâncias acima expostas, fixo a pena-base em
06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e 141 (cento e quarenta e um) dias-multa.¿

Desse modo, verifica-se que o Juízo
a quo
considerou
3 (três) circunstâncias judiciais como DESFAVORÁVEIS ao apelante
, quais sejam:
Culpabilidade, conduta social e circunstâncias do crime.

Passo a análise das referidas circunstâncias suscitadas em razões.

Na análise da culpabilidade, devemos buscar diferenciar situações que se mostrem efetivamente distintas no plano fático concreto. O que não podemos é valorá-la negativamente, vindo a majorar a pena-base, com fundamento, tão somente, em referência vagas, sem a indicação de qualquer elemento ou causa concreta que justifique o acréscimo, além das elementares comuns ao próprio tipo.

Ademais, a culpabilidade do agente, prevista no art. 59 do Código Penal, não se confunde com a culpabilidade do crime, conforme Súmula n.º 17 e 19 do TJE/PA:
¿Súmula nº 19.
Na dosimetria basilar, a culpabilidade do agente diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, que é composta pela imputabilidade,
potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa.¿
¿
Súmula nº 17
. A fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal¿.

De acordo com o entendimento sumulado desta Egrégia Corte, entendo que é possível a modificação da fundamentação da
CULPABILIDADE
no caso em apreço, tendo em vista que o Magistrado incorreu em equívoco na fundamentação, uma vez que reconheceu apenas que o réu ¿
tinha plena consciência dos efeitos maléficos de seus atos, tendo praticado a ação sem nenhum juízo de reprovabilidade, embora tivesse condições de assim não atuar
¿.

Entretanto, apesar do fundamento inidôneo do Juízo de origem,
MANTENHO
a
culpabilidade
como desfavorável ao apelante.
Explico
:

A conduta do acusado revelou ser de reprovabilidade acentuada, em vista de seu modo consciente e agressivo de agir, uma vez que o apelante de forma audaciosa arrombou a porta da casa da vítima por volta das 05h00min, ocasião em que o ofendido estava dormindo juntamente com seus familiares, portanto, merecedor de maior censura.

Dessa forma, entendo que a culpabilidade deve ser
MANTIDA
, como
DESFAVORÁVEL.

Na análise da
CONDUTA SOCIAL
, a Magistrada valorou ¿
que o acusado fazia do crime um meio de vida, conforme se abstrai da certidão de antecedentes criminais - fls. 159/160, periclitando na seara delituosa com constantes passagens pela polícia, inexistindo, ainda, elementos a indicar que exercia atividade lícita ou possuía vocação para o trabalho honesto¿.

Entendo que deve ser
reformada
, visto que inquéritos policiais e ações penais em andamento não constituem maus antecedentes, má
conduta social
nem personalidade desajustada(...) (STJ, HC 81866/DF). Outrossim, os registros de antecedentes criminais só podem ser utilizados, na primeira fase, para o desvalor da circunstância judicial referente aos
antecedentes
.

Deste modo,
REFORMO
a conduta social para NEUTRA, considerando que poucos elementos foram coletados a respeito de sua conduta social.

Sobre as
CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME,
o Juízo de origem exarou:

¿
embora a violência e/ou grave ameaça seja inerente ao crime de roubo, a vítima foi intimidade com uma faca, o que, indubitavelmente, traz um maior perigo a incolumidade da vítima, tornando os fatos mais graves¿.

Percebe-se que as circunstâncias do crime foram devidamente fundamentadas, uma vez que as circunstâncias em que ocorreu o crime demonstram maior ousadia do condenado em sua execução, uma vez que o réu ficou intimidando a vítima e seus familiares com uma faca durante toda a ação delituosa,
dentro da própria residência do ofendido.

Assim, MANTENHO as circunstâncias do crime como
DESFAVORÁVEL
ao apelante.

Deste modo,
mantenho
a culpabilidade e circunstâncias do crime como DESFAVORÁVEIS ao réu e
reformo
a conduta social para valorá-la como NEUTRA. Entretanto, em observância a súmula nº 23 do TJE/PA, MANTENHO a pena-base acima do mínimo legal, em
06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e ao pagamento de 141 (cento e quarenta e um) dias-multa.

2° FASE DA DOSIMETRIA

Inexistem atenuantes e agravantes a serem valoradas, razão pela qual
mantenho a pena intermediária no patamar de
06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e ao pagamento de 141 (cento e quarenta e um) dias-multa.

3° FASE DA DOSIMETRIA

Não há causas de aumento de pena.

O Juízo
a quo
reconheceu a causa de diminuição de pena prevista no art. 14, II, do CPB - tentativa- e reduziu a pena em 1/3 (um terço), já que o
iter criminis
foi consideravelmente percorrido.

Desse modo,
MANTENHO

a pena definitiva em
04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 94 (noventa e quatro) dias-multa
, a ser cumprida inicialmente em
regime semiaberto
, nos termos do art. 33, §2º, alínea b, do CPB.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso, e no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos do voto.

Belém/PA, 13 de outubro de 2021.

Des.
MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Relator